Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. ALTA QUILOMETRAGEM. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. AFASTADA.
1 - Não há falar em cerceamento de defesa na espécie, pois, não seria apta a comprovar a existência de vício redibitório a prova unicamente testemunhal.
2 - O vício redibitório, no caso, em virtude de compra e venda entre particulares, é previsto nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, é entendido por defeito ocultado na venda de um bem, segundo o qual o comprador não poderia ter conhecimento por ocasião da aquisição. Esse vício acaba por tornar inadequado o uso ou a destinação da coisa, ou ainda reduz o seu valor.
3 - Ausente a prova de que houve ocultação pelo réu das reais condições do veículo, a ponto de se caracterizar a existência de vício redibitório ou depreciação do valor do bem, deve ser afastada na hipótese a responsabilidade do vendedor.
4 – Recurso não provido.